Tribunal: TJPA
Processo: 0804485-89.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804485-89.2020.8.14.0051

APELANTE: ABRAAO LINCO FERREIRA DA ROCHA

APELADO: ANA KARINA LIMA DA SILVA, INACIO HENRIQUE LIMA PARENTE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PROPRIEDADE E POSSE DE EMBARCAÇÃO. HERDEIROS QUE DETÊM A POSSE DIRETA DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida na ação de reivindicação cumulada com danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por Abraão Lincon Ferreira da Rocha em face de Ana Karina Lima da Silva e Inácio Henrique Lima Parente. O autor alegou ser legítimo proprietário da embarcação “Sedução – Motorboat Phoenix 360”, transferida a ele por contrato de compra e venda, e pleiteou sua imissão na posse do bem, bem como indenização por danos morais. Os réus, herdeiros do detentor anterior do bem, afirmaram que a lancha foi entregue como pagamento de dívida e deveria integrar o espólio do falecido, apresentando reconvenção com pedido de adjudicação. A sentença reconheceu o direito de propriedade do autor e determinou sua imissão na posse da embarcação, julgando improcedentes os pedidos de danos morais e da reconvenção. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os réus possuem legitimidade passiva para responder pela ação de reivindicação; (ii) examinar se a resistência à restituição do bem configura posse injusta capaz de ensejar a imissão na posse do autor; (iii) analisar se a conduta dos réus caracteriza abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os réus possuem legitimidade passiva, pois exercem posse direta sobre o bem reivindicado, o que os torna sujeitos passivos legítimos da ação, nos termos do art. 561 do CPC.

4. O pedido de chamamento ao processo do espólio e o reconhecimento da conexão com outra ação foram corretamente rejeitados, visto que a controvérsia acerca do empréstimo supostamente garantido pela embarcação é objeto de demanda autônoma e não interfere na causa de pedir da presente ação.

5. O autor comprovou a aquisição da embarcação por contrato de compra e venda regularmente firmado, além de registro junto à Capitania dos Portos, o que confirma sua titularidade e o autoriza a ser imitido na posse.

6. Inexistem elementos que demonstrem dação em pagamento da embarcação como garantia de dívida ou qualquer outro negócio jurídico que tenha transferido a propriedade ao falecido detentor, ônus que incumbia aos réus e não foi satisfeito.

7. A recusa dos réus em restituir o bem não configurou ilicitude apta a ensejar indenização por danos morais, tendo em vista que foi motivada por interpretação equivocada sobre a titularidade do bem e se deu em contexto de disputa patrimonial.

8. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o mero inadimplemento contratual ou resistência em controvérsias possessórias não enseja reparação moral, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso concreto.

9. A distribuição das custas e honorários foi corretamente estabelecida com base na sucumbência recíproca, conforme prevê o art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A posse direta exercida pelos herdeiros sobre bem móvel reivindicado confere-lhes legitimidade passiva para a ação de reivindicação.

2. A prova da propriedade registrada e da ausência de título que justifique a posse do réu autoriza a imissão na posse do autor.

3. A resistência possessória fundada em dúvida razoável sobre a titularidade do bem não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 373, II, e 86; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.676.370/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.09.2025, DJEN 11.09.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.897.049/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.10.2025, DJEN 24.10.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.483739-9/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, 13ª Câmara Cível, j. 16.10.2025, pub. 17.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação de reivindicação cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada, movida por
ABRAÃO LINCON FERREIRA DA ROCHA
em face de
ANA KARINA LIMA DA SILVA E INÁCIO HENRIQUE LIMA PARENTE
.

Na origem, o autor alegou ser legítimo proprietário da lancha denominada
Sedução – Motorboat Phoenix 360
, inscrição nº 0230914390, equipada com dois motores de 300 HP, carro reboque, box de garagem nº 56 e diversos acessórios, adquirida mediante contrato de compra e venda firmado em 08/02/2018 com o Sr. Geraldo Pinto de Aquino, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Sustentou que, após a aquisição, deixou a embarcação sob os cuidados do Sr. Francisco Iran Parente da Silva, com o objetivo de custear as despesas decorrentes do uso. Após o falecimento deste, ocorrido em fevereiro de 2020, os herdeiros (ora réus) passaram a utilizar e reter indevidamente o bem, impedindo-o de exercer a posse como proprietário. Diante disso, requereu a imissão na posse da embarcação e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em contestação, os réus suscitaram preliminares de ilegitimidade passiva, chamamento ao processo do espólio de Francisco Iran Parente da Silva e conexão com a Ação de Anulação de Título de Crédito nº 0804932-77.2020.8.14.0051. Alegaram que a embarcação fora entregue ao falecido como forma de pagamento parcial de um empréstimo concedido ao autor, no valor de R$ 1.212.723,91, razão pela qual tanto a posse quanto a propriedade pertenceriam ao espólio, inexistindo relação de comodato.

No mérito, defenderam a posse justa e de boa-fé, uma vez que o bem integraria o inventário do falecido, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, sob o nº 0802773-64.2020.8.14.0051. Os réus apresentaram, ainda, reconvenção, requerendo a adjudicação compulsória da embarcação em favor do espólio e a correspondente transferência de titularidade.

Após instrução com oitiva das partes e de testemunhas, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

“Julgo parcialmente procedente o pedido para declarar que o autor é o legítimo proprietário da lancha denominada
Sedução – Motorboat Phoenix 360
, inscrição nº 0230914390 (...), determinando que seja imediatamente imitido na posse do referido bem, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais e o pedido reconvencional. Em razão da sucumbência recíproca, fixo as custas em 30% para o autor e 70% para os réus, arbitrando honorários em 20% sobre as respectivas parcelas.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso.

O autor, Abraão Lincon Ferreira da Rocha, em sua apelação de Id. 9517908, alega que a sentença merece reforma quanto à negativa de indenização por danos morais e à distribuição de custas. Sustenta que a recusa dos réus em restituir o bem extrapolou o mero aborrecimento, pois, além da negativa de posse, sofreu ofensas à sua honra e imagem, tendo sido acusado publicamente de furto e outros crimes, inclusive com divulgação de vídeos jornalísticos em que foi identificado e exposto perante a comunidade santarena. Afirma que tais condutas lhe causaram constrangimento, abalo moral e prejuízo à reputação empresarial, motivo pelo qual requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização e a exclusão de sua responsabilidade pelas custas processuais.

Por sua vez, os réus Ana Karina Lima da Silva e Inácio Henrique Lima Parente, também apelam da decisão (Id. 9517913), arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, uma vez que o bem pertence ao espólio de Francisco Iran Parente da Silva, devendo a demanda ser extinta sem julgamento de mérito. Subsidiariamente, requerem o chamamento ao processo do espólio e o reconhecimento da conexão com a ação de anulação de título de crédito mencionada, sustentando que ambas versam sobre o mesmo negócio jurídico – empréstimo garantido pela entrega da lancha – e que devem ser julgadas conjuntamente para evitar decisões conflitantes. No mérito, defendem a posse legítima e derivada de negócio válido, reafirmando que o autor entregou a embarcação como garantia de dívida, razão pela qual não poderia reivindicá-la. Pleiteiam, assim, a reforma integral da sentença e o reconhecimento da validade da posse, com a adjudicação do bem ao espólio.

Contrarrazões de Id. 9517923 e 9517925.

É o relatório

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço dos apelos.

2. DAS RAZÕES RECURSAIS

Cinge-se a controvérsia ao exame das apelações interpostas, de um lado, por Abraão Lincon Ferreira da Rocha, autor da ação de reivindicação cumulada com indenização por danos morais, e, de outro, por Ana Karina Lima da Silva e Inácio Henrique Lima Parente, herdeiros do falecido Francisco Iran Parente da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito de propriedade e posse do autor sobre a embarcação descrita na inicial, e improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e da reconvenção.

2.1. Da apelação dos réus Ana Karina Lima da Silva e Inácio Henrique Lima Parente (Id. 9517913)

Os apelantes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o bem pertence ao espólio de seu genitor, e não a eles individualmente. Pleiteiam ainda o chamamento ao processo do espólio e o reconhecimento de conexão com a ação ordinária de anulação de título de crédito nº 0804932-77.2020.8.14.0051, ajuizada pelo autor, na qual se discute suposto empréstimo realizado entre as partes, que teria sido garantido pela embarcação objeto desta ação. No mérito, alegam que a lancha teria sido dada em pagamento de dívida e que, portanto, estaria legitimamente sob a posse do espólio, pugnando pela improcedência do pedido inicial ou, alternativamente, pela adjudicação compulsória do bem.

Não lhes assiste razão.

A sentença analisou adequadamente as preliminares e o mérito, afastando a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os réus reconhecem estar na posse direta do bem, o que lhes confere legitimidade para figurar no polo passivo da ação. De igual modo, o chamamento ao processo do espólio mostra-se descabido, porque a discussão acerca de eventual empréstimo e seus reflexos patrimoniais não constitui o objeto desta lide.

No que tange à conexão, o magistrado
a quo
também bem fundamentou que a ação de anulação de título de crédito possui objeto distinto, pois versa sobre a validade de cheques supostamente emitidos em razão de negócio diverso, não havendo prova nos autos de que a lancha tenha sido dada em garantia ou dação em pagamento da referida dívida.

No mérito, restou demonstrado que o autor adquiriu a embarcação mediante contrato particular de compra e venda e que a propriedade consta registrada em seu nome junto à Capitania dos Portos, inexistindo qualquer elemento que comprove a alegada dação em pagamento ou transferência de domínio ao falecido Iran Parente. O ônus probatório incumbia aos réus (art. 373, II, do CPC), que não o cumpriram.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INJUSTA. PRINCÍPIO DA IMEDIATICIDADE DAS PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)Tese de julgamento: 1.
A configuração da ação de imissão na posse exige a comprovação cumulativa da titularidade do domínio, da individualização do bem e da posse injusta exercida pelo réu."

"2. O princípio da imediaticidade das provas confere prevalência às conclusões do magistrado que colhe diretamente a prova oral, dada a sua maior proximidade com as fontes de convicção
." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.483739-9/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2025, publicação da súmula em 17/10/2025)

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer o direito de propriedade do autor e determinar sua imissão na posse do bem, diante da ausência de prova idônea em sentido contrário.

2.2. Da apelação do autor Abraão Lincon Ferreira da Rocha (Id. 9517908)

O autor, por sua vez, pretende a reforma parcial da sentença para o fim de reconhecer a ocorrência de danos morais, afirmando que a resistência dos réus extrapolou o mero aborrecimento, pois teria sido acusado de furto e exposto publicamente em vídeos e reportagens locais.

O pleito não merece acolhida.

A indenização por dano moral exige comprovação de ofensa efetiva à honra, imagem ou dignidade da parte, não bastando a simples frustração ou aborrecimento decorrente de conflito patrimonial. No caso, as provas coligidas aos autos demonstram apenas a resistência dos réus em restituir o bem, fundada na convicção de que a embarcação integraria o espólio do de cujus, conduta que, ainda que equivocada, não se reveste de ilicitude ou dolo suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Consoante bem assinalou o juízo de origem, a resistência à entrega da embarcação insere-se no âmbito dos desdobramentos naturais de disputa sobre a titularidade de bem móvel, não havendo nos autos prova de humilhação pública, abalo psíquico comprovado ou exposição dolosa capaz de caracterizar dano moral indenizável.

Assim, a improcedência do pedido de indenização deve ser mantida, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que o mero inadimplemento contratual ou a resistência injustificada em controvérsias patrimoniais não ensejam, por si só, dano moral indenizável. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
2. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável.
Contudo, é cabível a condenação nessa verba no caso de atraso excessivo na entrega da unidade imobiliária. 3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.676.370/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ. (...) III. Razões de decidir 5.
O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que o mero inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, sendo necessário demonstrar circunstâncias excepcionais que causem sofrimento psicológico
. 6. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou os limites do mero aborrecimento, considerando a excessiva demora e o fato de que o imóvel seria utilizado para moradia. 7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a ocorrência de danos morais e o valor da indenização demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
1. O mero inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, salvo em casos excepcionais que causem sofrimento psicológico.
2. A revisão de conclusões sobre a ocorrência de danos morais e o valor da indenização esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de provas em recurso especial. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.399.015/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.200.497/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023.(AgInt no AREsp n. 2.897.049/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 24/10/2025).

Quanto à distribuição das custas e honorários, também não há reparos, pois fora corretamente fixada de forma proporcional, considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), diante da parcial procedência do pedido.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença que declarou o autor proprietário da embarcação “Sedução – Motorboat Phoenix 360”, determinando sua imissão na posse e julgando improcedentes o pedido de danos morais e a reconvenção.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026